Tribunal: STF
Processo: HC 266756
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NO PROCESSO GERADOR DA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Daniela Ramos Marinho Gomes, advogada, em 18.12.2025, em benefício de Gabriel Silva Domingos contra decisão da Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.12.2025, indeferiu requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 1.059.030/SP.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 24.2.2025, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Garça/SP, às penas de três anos e oito meses de reclusão, em regime aberto, e cento e setenta e seis dias-multa, pela prática dos crimes de corrupção ativa e tráfico de drogas privilegiado (art. 333 do Código Penal e § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas sanções restritivas de direitos.

3. O Ministério Público interpôs a Apelação Criminal n. 1501397-96.2023.8.26.0201 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 1º.8.2025, a Quarta Câmara de Direito Criminal deu provimento ao recurso, “para afastar o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11343/06, a substituição da pena privativas de liberdade por restritiva de direito e fixar o regime fechado para o cumprimento da pena corporal, readequando as penas finais do apelante para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 677 (seiscentos e setenta e sete) dias-multa, no piso mínimo legal” (fl. 31, e-doc. 3). Esta a ementa do acórdão:
“TRÁFICO DE DROGAS – Apelo ministerial requerendo o afastamento do tráfico privilegiado, da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e fixação do regime fechado - Pleito defensivo em contrarrazões sustentando a nulidade do feito sob alegação de invasão domiciliar e desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11343/06 - Prova segura - Depoimentos dos agentes públicos convincentes e sem desmentidos - Circunstâncias indicativas da finalidade mercantil – Local conhecido como ponto de tráfico, sendo os entorpecentes individualmente embalados Policiais que atuaram em conformidade com a lei, ao prenderem o réu em flagrante delito após fuga e perseguição, não havendo que se falar em nulidade das provas – Defesa que não apelou da sentença, não podendo transformar suas contrarrazões em apelação extemporânea contra matéria analisada em sentença que transitou em julgado - Condenação mantida Primeira fase – Penas basilares mantidas no patamar mínimo legal - Segunda fase – Ausentes circunstâncias atenuantes – Agravante da reincidência que deve ser reconhecida, pois o réu possui condenação anterior por prática de tráfico ilícito de entorpecentes definitivamente transitada em julgada antes dos fatos sub judice - Penas dos delitos exasperadas - Terceira fase - Afastamento do redutor previsto no § 4º do artigo 33 do Código Penal - Cabimento - Reincidência específica, quantidade e natureza das drogas encontradas em seu poder – Circunstâncias que denotam o envolvimento habitual com o comércio ilícito de entorpecentes - Regime inicial fechado único adequado no caso de réu reincidente – Gravidade concreta do delito, quantidade de drogas, natureza dos entorpecentes e a personalidade do réu voltada ao exercício de atividades criminosas - Quantum da pena prisional que já impossibilita não só a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, do CP), mas, também, o sursis penal (art. 77 do CP) – Recurso Ministerial Provido” (fls. 32-33, e-doc. 3).

4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.059.030/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.12.2025, a Relatora, Ministra Maria Marluce Caldas, indeferiu a medida liminar requerida.

5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “a r. decisão a quo referendou o v. acórdão estadual ilegal que reconheceu à reincidência específica do paciente com base exclusivamente em decreto condenatório proferido no processo nº 1500110-98.2023.8.26.0201, porquanto tal fundamento não subsiste mais. Isso porque o paciente foi absolvido por extensão, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, em razão da concessão da ordem no Habeas Corpus nº 885.397/SP (2024/0012990-5), proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática que desconstituiu integralmente o título condenatório utilizado para caracterizar a reincidência específica em desfavor do ora paciente” (fl. 5, e-doc. 1).

Assevera que “a manutenção do mandado de prisão, lastreado em título judicial extinto, configura risco concreto e imediato de privação ilegal da liberdade (ausência de justa causa, art. 648, I, CPP), circunstância que impõe a intervenção liminar desse Sodalício Superior Tribunal Justiça” (fl. 11, e-doc. 1).

Sustenta que “o controle de legalidade de dosimetria da pena (objeto de impugnação da presente impetração) é cabível em habeas corpus, assim como foi exaustivamente discutida nas instâncias ordinárias, razão pela qual não há falar em supressão de instância e sua análise não demanda o revolvimento do contexto fático probatório, assim resta-se superada à Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 17, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) O conhecimento e processamento da presente ordem mandamental até final julgamento do mérito;
b.1) O deferimento da liminar arguida para suspender o mandado de prisão vigente, com a consequente expedição de contramandado de prisão em favor do paciente, para que aguarde o julgamento do mérito do presente writ, em cumprimento de suas penas restritivas de direitos, nos exatos termos da R. Sentença de Primeiro Grau de Jurisdição; 
b.2) O deferimento da liminar arguida para determinar ao Tribunal Estadual para que se proceda novo cálculo de penas de modo a restabelecer a reprimenda inicialmente imposta, com a consequente expedição de contramandado de prisão em favor do paciente; 
b.3) O deferimento da liminar arguida para determinar ao juízo do conhecimento para que se proceda novo cálculo de penas de modo a restabelecer a reprimenda inicialmente imposta, com a consequente expedição de contramandado de prisão em favor do paciente; 
c) No mérito, requer-se seja a liminar deferida ratificada, bem como à concessão da ordem para cassar o v. acordão condenatório a quo por ausência de justa causa pela perda superveniente do objeto que justificou à reincidência específica do paciente. 
d) Por fim, caso não seja a ordem conhecida, subsidiariamente, requer seja a liminar deferida e a ordem concedida, de ofício, nos termos do artigo 654, §2º do Código Penal” (fls. 34-35, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente. 

O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.

Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 

8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 

9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o Habeas Corpus n. 885.397/SP, no qual proferida decisão de absolvição do paciente na Ação Penal n. 1500110-98.2023.8.26.0201, ainda não transitou em julgado, pendente a apreciação de agravo regimental do Ministério Público, pelo que prematura a exclusão da referida condenação.
10. Ademais, como assentado na decisão impugnada, “a pretensão defensiva, consubstanciada aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, de cunho satisfativo, demanda exame circunstancial do próprio mérito das alegações, reclamando exame mais detido” (fl. 2, e-doc. 7).

11. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e prioritariamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 

12. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora